Tribunal: TJMT
Processo: 1003493-59.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003493-59.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Recorrente:
Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Recorrido
:
Transportadora Casagrande Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO VALE PEDÁGIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – APORTE LEGAL NO ARTIGO 8º DA LEI 10.209/2001 - ALTERAÇÃO NA LEI QUE INCLUIU PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES - AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO ANUAL ESTIPULADO NA LEI FEDERAL Nº 14.229/2021 - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional quanto à pretensão indenizatória amparada no artigo 8º da Lei 10.209/2001, passou a ser de 12 (doze) meses, conforme alteração que incluiu o parágrafo único da Lei Federal 14.229/2021
.
No caso, verifica-se a ocorrência da prescrição diante do ajuizamento da ação

em data posterior da referida Lei.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Recorrente:
Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Recorrido
:
Transportadora Casagrande Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Ação:
de Cobrança de Indenização Vale Pedágio.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença (Id. 180043290):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 1

180043291):
defendeu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral ante a prescrição.

Contrarrazões
(
Id. 180043297):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1003493-59.2023.8.11.0040

Recorrente:
Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Recorrido
:
Transportadora Casagrande Ltda.

VOTO

Colenda Turma,

Trata-se
de Recurso Inominado interposto ante sentença que, julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança de indenização de vale pedágio, condenando a requerida ora recorrente ao pagamento de quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador.

Da narrativa inicial verifica-se que a Transportadora Casagrande Ltda. - ME ajuizou ação em desfavor da empresa recorrente, requerendo a condenação desta ao pagamento de indenização relativa a não antecipação do Vale-Pedágio em transporte de carga realizado pela transportadora recorrida em
agosto de 2019
.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a recorrente não apresentou provas de que a autora tenha recebido o Vale-Pedágio, enquanto há comprovação dos valores desembolsados para pagamentos dos pedágios, por meio de documentos acostados com a inicial (Id. 180043272).

No que tange a antecipação do Vale-Pedágio, dispõe o artigo 8º da Lei n. 10.209/2001, que: “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

Todavia,
deve-se observar o prazo prescricional de 12 (doze) meses, contados da data de realização do transporte
, para cobrança de multa/indenização referente ao Vale-Pedágio, conforme previsto no parágrafo único do artigo 8º, da Lei n. 10.209/2001 (incluído pela Lei n. 14.229/2021).

Quanto à regra de transição após a vigência da Lei n. 14.229/2021, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.
6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.
7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. (...) (REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) (Grifei)

Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES PARA COBRANÇA INSTITUÍDO PELA LEI N. 14.229/2021. FATOS ANTERIORES. CONTAGEM DE 12 MESES A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei n. 10.209/2001 estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento de Vale-Pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.
O inadimplemento dessa obrigação de pagar o Vale-Pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei n. 10.209/2001), multa cujo prazo de cobrança prescreve em 12 (doze) meses contados da data de realização do transporte, conforme a Lei n. 14.229/2021. O STJ possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional de 12 (doze) meses somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou (21/10/2021), deixando de incidir caso o prazo de prescrição aplicável anteriormente (prazo decenal do art. 205 do Código Civil) já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. Preliminar de prescrição acolhida.
Recurso conhecido e provido. (N.U 1004022-78.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVÍARIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte autora, ora recorrida, é legitima para pleitear o direito ao “Vale-Pedágio”, por ter comprovado os gastos durante a realização do trajeto sub judice. 2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade. 3.
No caso, verifica-se a ocorrência da prescrição por ter sido distribuída a ação em data posterior a vigência da Lei n. 14.229/2021, que reduziu o prazo prescricional para 12 (doze) meses. Precedentes do STJ.
4. Prejudicial de mérito acolhida. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011874-90.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023).

Logo, tendo em vista que no presente caso o transporte da carga se deu em abril/2019, a Lei n. 14.229/2021 entrou em vigor na data de 21/10/2021 e a ação foi proposta apenas em 02/04/2023, ou seja, mais de 12 (doze) meses após a vigência da referida Lei, conclui-se que a pretensão autoral se encontra prescrita.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para acolher a preliminar de prescrição, e via de consequência, julgo extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Cível.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024